Tribunal: STF
Processo: HC 99626
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
   DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIMES 
   CONEXOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES STF. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	O paciente foi denunciado pelo Ministério 
   Público Federal, juntamente com mais 55 co-réus, por participar 
   de uma organização criminosa, composta de empresários e 
   servidores públicos, que tinha como finalidade fraudar licitações 
   públicas.
2. 	Ao contrário do que sustenta o impetrante, a 
   descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o comando normativo 
   contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a 
   correlação entre as condutas do paciente e a imputação da prática 
   dos crimes previstos nos arts. 288, 313-A, 317 e 321 do Código 
   Penal.
3. 	Há substrato fático-probatório suficiente para o 
   início e desenvolvimento da ação penal de forma legítima, 
   afastando a alegação de atipicidade das condutas imputadas ao 
   paciente.
4. 	A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no 
   sentido de que "o trancamento da ação penal, em habeas corpus, 
   constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando 
   indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante 
   ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída", o 
   que não se verifica na presente hipótese (RHC 95.958/PI, Rel. 
   Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
5. 	Como já decidiu 
   esta Suprema Corte, "no concurso de crimes, a competência 
   criminal da Justiça Federal para um deles atrai o processo dos 
   crimes conexos." (HC 81.617/MT, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 
   28.06.2002).
6. 	Habeas corpus denegado.